Tribunal: STF
Processo: AR 2716
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
LEGITIMIDADE – AÇÃO RESCISÓRIA – TERCEIRO – ALCANCE. 
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Virgínia Maria Ramos Pinto Martins, servidora inativa do Poder Judiciário, busca rescindir acórdão formalizado no recurso extraordinário com agravo nº 909.437, relator ministro Luís Roberto Barroso, mediante o qual o Supremo firmou tese no sentido de impropriedade da extensão, pela via judicial, aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, do reajuste previsto na Lei estadual nº 1.206/1987, dispensada a devolução das verbas recebidas até 1º de setembro de 2016.
    Articula com a legitimidade ativa de terceira interessada. Evoca o disposto nos incisos IV e V do artigo 966 do Código de Processo Civil. Aponta ofensa à coisa julgada, porquanto o recurso foi interposto em liquidação de sentença transitada em julgado, mediante a qual reconhecido direito a reajuste. Afirma inobservado o verbete nº 280 da Súmula, porquanto o recurso extraordinário versa matéria local. Assevera ofensa aos artigos 102, § 3º, e 103-A da Constituição Federal e 1.035, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto admitido recurso extraordinário, inexistindo repercussão geral de tema constitucional.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão da ordem de cessação de pagamentos devidos à autora. No mérito, busca a rescisão, com o restabelecimento da decisão anterior. 
    O Estado do Rio de Janeiro, evocando o enunciado nº 343 da Súmula do Supremo, enfatiza inadequada a rescisória. Assevera observada a jurisprudência consolidada no verbete nº 339, sendo inviável ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos a partir de isonomia. Sublinha impertinente o enunciado nº 280, no que não envolvida interpretação da Lei estadual nº 1.206/1987, mas o afastamento de entendimento equivocado quanto ao alcance do princípio da isonomia em demanda relativa a remuneração de servidor público.
    A autora apresentou réplica e juntou, ao processo, comprovante de depósito judicial, nos termos do artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil.
    Vossa Excelência, em 16 de junho de 2020, indeferiu a medida acauteladora.
    As partes informam não haver provas a produzir.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela improcedência do pedido.
    2. O Direito, especialmente o instrumental, é orgânico e dinâmico. A autora não participou, no processo subjetivo em que formalizado o acórdão rescindendo, da relação processual. Evoca o disposto no inciso II do artigo 967 do Código de Processo Civil, segundo o qual tem legitimidade para propor ação rescisória terceiro juridicamente interessado. Há de conferir-se ao preceito interpretação harmônica com o próprio sistema. A alusão a terceiro remete a quem, em tal qualidade, tenha participado do processo em que proferida a decisão rescindenda. O caso, inclusive, é emblemático, porque, em última análise, a não se concluir assim, se caminhará no sentido de qualquer servidor do Judiciário do Estado do Rio de Janeiro poder, talvez, em segunda oportunidade, propor ação rescisória contra acórdão formalizado em processo a envolver partes diversas. É importante frisar que a ação visa não só afastar do cenário jurídico o ato rescindendo como também substituí-lo em pronunciamento quanto a mérito de conflito de interesses. Desse, repita-se a exaustão, não participou, como parte ou terceira juridicamente interessada, a autora. 
    3. Nego seguimento a esta rescisória. 
    4. Publiquem.
Brasília – residência –, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator